Tribunal: TJDFT
Processo: 0700738-57.2019.8.07.0018
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-20

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 4o, §3o, E ART. 5o, §§1o E 2o, DA LEI No 11.419/2006. INTEMPESTIVIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. Os réus opuseram os presentes embargos de declaração (ID 19076376), por meio do qual defendem a tempestividade dos aclaratórios de ID 16987842. Aduzem que tomaram ciência do acórdão no dia 15/06/2020 e, portanto, os embargos de declaração protocolados no dia 19/06/2020 são tempestivos.

2. O Art. 4o, §3o, da Lei no 11.419/2006 estabelece que: “Art. 4o Os tribunais poderão criar Diário da Justiça eletrônico, disponibilizado em sítio da rede mundial de computadores, para publicação de atos judiciais e administrativos próprios e dos órgãos a eles subordinados, bem como comunicações em geral. § 3o Considera-se como data da publicação o primeiro dia útil seguinte ao da disponibilização da informação no Diário da Justiça eletrônico.”

3. Já o Art. 5o, §§1o e 2o, da Lei no 11.419/2006 estabelece que: “Art. 5o As intimações serão feitas por meio eletrônico em portal próprio aos que se cadastrarem na forma do art. 2o desta Lei, dispensando-se a publicação no órgão oficial, inclusive eletrônico. § 1o Considerar-se-á realizada a intimação no dia em que o intimando efetivar a consulta eletrônica ao teor da intimação, certificando-se nos autos a sua realização. § 2o Na hipótese do § 1o deste artigo, nos casos em que a consulta se dê em dia não útil, a intimação será considerada como realizada no primeiro dia útil seguinte.”

4. A teor dos artigos 270 e 272, do CPC, a intimação por meio eletrônico tem preferência quanto às demais. Vale dizer, a regra geral para a comunicação eletrônica dos atos processuais é a do art. 4o da Lei no 11.419/2006, qual seja, a publicação no Diário de Justiça Eletrônico. A ciência eletrônica da parte no sistema somente pode ser considerada como termo inicial do prazo recursal de maneira subsidiária, nos termos disciplinados pelo art. 5o, §1o, da Lei no 11.419/2006, na hipótese de ter ocorrido antes da publicação do ato judicial no DJe.

5. Precedente no TJDFT: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. CONTAGEM DO PRAZO. PUBLICAÇÃO NO DJE. CIÊNCIA POSTERIOR. INTEMPESTIVIDADE. NÃO CONHECIMENTO. 1. Nos termos do art. 4o da Lei 11.419/2006, que dispõe acerca da informatização do processo judicial, a comunicação eletrônica dos atos processuais tem como regra geral a publicação no Diário de Justiça Eletrônico. 2. Trata-se da mesma regra estabelecida neste Tribunal, conforme previsto nos artigos 45 e 60 do Provimento no 12, de 17/08/2017, com redação dada pelo Provimento no 20, de 16/10/2017. 3. A ciência eletrônica da parte no sistema somente pode ser considerada como termo inicial do prazo recursal de maneira subsidiária, na hipótese de ter ocorrido antes da publicação do ato judicial no DJe. 4. São intempestivos os embargos de declaração opostos após findo o prazo contabilizado a partir da publicação do acórdão no DJe, ainda que o sistema do PJe tenha registrado ciência da parte em data posterior, de modo que o não conhecimento do recurso é medida que se impõe. 5. Embargos de declaração não conhecidos. (Acórdão 1283024, 00387448220168070018, Relator: ANA CANTARINO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 10/9/2020, publicado no DJE: 23/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

6. Nesse contexto, tendo em vista que o acórdão foi disponibilizado no DJE em 08/06/2020 (ID 16630128), segunda-feira, considerando-se, portanto, publicado em 09/06/2020, terça-feira, e os embargos declaratórios somente foram protocolizados em 19/06/2020 (ID 16987842), depois de transcorrido o prazo legal, contado em dias úteis, na forma da Súmula 4, da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais do Distrito Federal, não merece prosperar os argumentos trazidos pelos embargantes.

7. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.